Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA HABITADA. OMISSÃO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de incêndio em casa habitada, tipificado no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa alega a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de bis in idem na valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase do cálculo da pena, e da incidência da causa de aumento, na terceira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a existência de bis in idem entre a valoração negativa das consequências do crime e a incidência da causa de aumento prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão impugnado abordou expressamente a inexistência de bis in idem, diferenciando a valoração negativa das consequências do crime, que decorre do impacto financeiro e psicológico sofrido pela vítima, da causa de aumento, que se refere ao local em que o incêndio ocorreu (residência habitada).
5. O mero inconformismo da parte com a decisão não justifica a oposição do recurso de embargos de declaração, que não se presta à reapreciação do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.